Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700223-66.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: MARLENE VIEIRA DA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, nos autos no 0712253-86.2023.8.07.0006, que indeferiu o pedido penhora de salário. Afirma o agravante que a devedora é policial militar e recebe remuneração no importe de R$ 14.009,03 (quatorze mil e nove reais e três centavos). Defende que esse valor é mais do que suficiente para a subsistência da executada, razão pela qual requer a penhora de 30% dos seus rendimentos. Subsidiariamente, a penhora de no mínimo 15%. Pede, ainda, a concessão de tutela cautelar, com a penhora parcial da remuneração até o julgamento definitivo do presente agravo. Preparo recolhido (Id. 55899707) É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Portanto, conheço do presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Com efeito, o agravante não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que necessite de decisão imediata. Com efeito, a devedora é servidora pública e aufere mensalmente rendimentos pagos pelos cofres públicos, não havendo qualquer prova de uma possível interrupção do vínculo administrativo que pudesse inviabilizar futura constrição judicial. Logo, a eventual medida de penhora na remuneração da devedora pode aguardar a decisão do colegiado desta Turma recursal. Nesse contexto, ausentes a urgência da medida, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito